Tribunal: CARF
Processo: 10073.900529/2012-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10073.900529/2012-77
ACÓRDÃO
3301-014.644 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BR MATOZINHOS FUNDICOES LTDA (BR METALS FUNDIÇOES LTDA)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA SELIC. POSSIBILIDADE.
De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de
Justiça (STJ) na sistemática de recursos repetitivos (tema 1033 - RESP
1.767.945/PR) deve ser reconhecido o direito à correção da Selic, nos
termos do artigo 148 da Instrução Normativa RFB no 2055/21 sobre
créditos não ressarcido ou não compensado a partir do 361o dia da data do
protocolo do pedido de ressarcimento.
MULTA
CONFISCATÓRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
NORMAS.
INCOMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO. SÚMULA CARF N. 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no
lançamento tributário implica em aferição de constitucionalidade da
legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o
que é vedado ao CARF, nos termos da sua Súmula n. 2.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, em dar parcial provimento para
reconhecer o direito à correção da Selic nos termos do artigo 148 da Instrução Normativa RFB no
2055 de 06 de dezembro de 2021 sobre créditos reconhecidos de COFINS a partir do 361o dia da
data do protocolo do pedido de ressarcimento, homologando a compensação declarada até o
limite reconhecido.

Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.644 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.900529/2012-77
2
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bruno Minoru Takii, Keli
Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (substituto[a] integral), Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Relatório
Trata o presente processo do Despacho Decisório de folha 7, proferido pela
autoridade fiscal da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Volta Redonda/RJ,
que reconheceu integralmente a existência de crédito de Cofins Não cumulativa –
Exportação, mas o crédito revelou-se insuficiente para quitar os débitos
informados nas Declarações de Compensação – DComp relacionadas no Despacho
Decisório, resultando na cobrança do valor consolidado de R$ 193.690,53
acrescido de multa de mora e juros de mora.
O Despacho Decisório tem as seguintes informações:

Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.644 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.900529/2012-77
3
Irresignada, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade de f. 34
a 45, na qual alega:
No item 1, assevera que o crédito só foi insuficiente porque a Receita Federal não
corrigiu o seu valor pela taxa Selic, a partir da data do pedido de ressarcimento.
Reconhece que o crédito escritural, enquanto mantido na escrita fiscal do
contribuinte para abater o tributo devido, não deve sofrer atualização. Todavia,
sustenta que o crédito objeto de pedido de ressarcimento, perde a sua natureza
de escritural, ficando disponível para ressarcimento em dinheiro ou compensação,
como verdadeira moeda, que então deve ter seu valor atualizado, para não ser
corroído pela inflação. Neste sentido, cita analogicamente o precedente do
Superior Tribunal de Justiça, referente a crédito de IPI.
No item 2, caracteriza de inconstitucional a multa moratória de 20% por razões
que não serão aqui relatadas em razão do que será exposto no voto. Pleiteia a sua
redução para 2%. É o relatório
Em análise da manifestação de inconformidade a 4a Turma da DRJ/FNS por meio
do acórdão 07-44.139 julgou-a improcedente, mantendo o direito ao crédito da contribuinte sem
a incidência de atualização monetária ou de quaisquer outros acréscimos.
Inconformada a Recorrente apresenta Recurso Voluntário arguindo o direito de
aplicação da Selic desde a data do pedido de ressarcimento. Além disso, alega caráter
confiscatório da multa de 20% sobre compensação não homologada.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto deve ser admitido.
Cuida-se de pedido de ressarcimentos de crédito de COFINS não cumulativo -
exportação que foi reconhecido integralmente, mas revelou-se insuficiente para quitas dos
débitos constantes em DCOMP.
Em manifestação de inconformidade, a Recorrente aduz que a insuficiência se deu e
face da não correção dos créditos desde data do pedido de ressarcimento. A DRJ, por sua vez
manteve o despacho decisório em face dos atos normativos e a vinculação a estes.
Em suas razões recursais, a Recorrente insurge com argumento de que teria direito
à correção monetária (pela taxa Selic) a partir do pedido de ressarcimento. Tece considerações
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.644 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.900529/2012-77
4
acerca dos créditos escriturais e restrições imposta aos aproveitamentos. Cita precedentes do STJ
para amparar suas alegações.
A despeito dos argumentos apresentados pela Recorrente, cumpre-nos pontuar que
o STJ no julgamento do tema repetitivo 1003 – RESP 1.767.945/PR – firmou entendimento de que
são devidos correção monetária no ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo
sujeito ao regime não cumulativo após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007), vejamos:
“(...)
O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural
excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após
escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco
(art. 24 da Lei n. 11.457/2007).
(...)
Em face da vinculação aos precedentes judiciais, a Instrução Normativa RFB no 2055
de 06 de dezembro de 2021, regulamentou a aplicação da correção monetária nos seguintes
termos:
Art. 148. O crédito relativo a tributo administrado pela RFB, passível de restituição
ou de reembolso, será restituído, reembolsado ou compensado acrescido de juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
(Selic) para títulos federais, acumulados mensalmente, e de juros de 1% (um por
cento) no mês em que:
I - a quantia for disponibilizada ao sujeito passivo;
II - for entregue a declaração de compensação ou for efetivada a compensação na
GFIP; ou
III - for considerada efetuada a compensação de ofício, conforme a data definida
nos incisos I e II do art. 96.
(...)
Art. 151. Não haverá incidência dos juros compensatórios sobre o crédito do
sujeito passivo:
I - se a restituição for efetuada no mesmo mês da origem do direito creditório;
II - no caso de compensação de ofício ou compensação declarada pelo sujeito
passivo, se a data de valoração do crédito ocorrer no mesmo mês da origem do
direito creditório;
III - no ressarcimento ou na compensação de créditos do IPI, da Contribuição para
o PIS/Pasep, da Cofins e relativos ao Reintegra, ressalvado o disposto no art. 152;
e
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.644 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.900529/2012-77
5
IV - na compensação do crédito de IRRF relativo a juros sobre capital próprio e de
IRRF incidente sobre pagamentos efetuados a cooperativas a que se referem o
art. 81 e o caput do art. 82, respectivamente.
Art. 152. Na hipótese de não haver o ressarcimento de créditos do IPI, da
Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins e relativos ao Reintegra, no prazo de
360 (trezentos e sessenta) dias da data do protocolo do pedido de
ressarcimento, aplica-se à parcela do crédito não ressarcida ou não compensada
o acréscimo de que trata o caput do art. 148.
§ 1o No cálculo dos juros de que trata o caput, será observado como termo inicial
o 361o (trecentésimo sexagésimo primeiro) dia contado da data do protocolo do
pedido de ressarcimento original.
§ 2o O termo final da valoração do crédito objeto de pedido de ressarcimento
deverá ser:
I - na hipótese de ressarcimento, quando a quantia for disponibilizada ao
contribuinte;
II - na hipótese de compensação declarada, quando houver a entrega da
declaração de compensação original; e III - na hipótese de compensação de ofício,
quando ela for considerada efetuada.
Assim, ante a previsão normativa e, considerando a vinculação deste Colegiado às
decisões pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da dos
recursos repetitivos nos termos do artigo 99 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, há que se conhecer o direito da
Recorrente em face dos créditos reconhecidos pela fiscalização.
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver
recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
Neste sentido, deve ser reconhecido o direito à correção da Selic sobre créditos de
COFINS a partir do 361o dia da data do protocolo do pedido de ressarcimento.
Dispositivo
Diante do exposto voto em conhecer parcialmente do recurso voluntário e, na parte
conhecida, em dar parcial provimento para reconhecer o direito à correção da Selic nos termos do
artigo 148 da Instrução Normativa RFB no 2055 de 06 de dezembro de 2021 sobre créditos
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.644 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.900529/2012-77
6
reconhecidos de COFINS a partir do 361o dia da data do protocolo do pedido de ressarcimento,
homologando a compensação declarada até o limite reconhecido.

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

Fl. 206
DF CARF MF
Original